Tribunal: STJ
Processo: 1024431-90.2023.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996064 - SP(2025/0269069-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GABRIELLY OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - SP351662
VITÓRIA FONTES RICCI - SP483857
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE
DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE
ADVOGADOS
: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO - SP086111
MÁRCIO MASSAHARU TAGUCHI - SP134262
INTERES.
: DOUGLAS DA SILVA ANDRADE
INTERES.
: JANAINA DA COSTA OLIVEIRA
INTERES.
: SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL.
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56114332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a8a9f7a9-3360-475c-a5f7-1f2cfa6dc0ad

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a8a9f7a9-3360-475c-a5f7-1f2cfa6dc0ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996064 - SP(2025/0269069-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GABRIELLY OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - SP351662
VITÓRIA FONTES RICCI - SP483857
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE
DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE
ADVOGADOS
: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO - SP086111
MÁRCIO MASSAHARU TAGUCHI - SP134262
INTERES.
: DOUGLAS DA SILVA ANDRADE
INTERES.
: JANAINA DA COSTA OLIVEIRA
INTERES.
: SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL.
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55651116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:34
Código de Controle do Documento: 00cb9f58-0433-4ba2-bdd0-eb2d1e169976

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 372-380) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 366-368).
Em suas razões, a parte reitera a alegação de que, "mesmo reconhecendo
que a Agravante reside no local — manteve a constrição por entender que não houve
prova de moradia 'definitiva' em data pretérita. Tal entendimento viola a ratio decidendi
desta Corte, que veda o estabelecimento de restrições não contidas no rol taxativo do
(fl. 39).
o da referida lei"
art. 3
Aduz que não se aplicam as Súmulas n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 384-390), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 366-368):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração da violação dos
arts. 1o, 3o e 5o da
674 do CPC, e incidência da Súmula n.
Lei n. 8009/1990,
7 do STJ (fls. 324-325).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 263):
Apelação. Embargos de terceiro. Bem imóvel. Oposição por filho de
coexecutado. Impenhorabilidade do bem de família. Cerceamento de
defesa não caracterizado. Desnecessidade de diligência de
constatação. Preliminar afastada. Ausência de demonstração da
moradia definitiva e anterior à penhora dos direitos aquisitivos da
devedora sobre o imóvel. Descumprimento do ônus da prova.
Improcedência mantida.
Recurso improvido.
Nas razões do recurso especial (fls. 268-290), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, defendendo que "são legitimados para opor embargos
art. 674
de terceiro tanto o proprietário quanto o possuidor do bem constrito, desde
que não figurem no polo passivo da execução, como ocorreu no caso em
testilha" (fl. 280);
Documento eletrônico VDA55651116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:34
Código de Controle do Documento: 00cb9f58-0433-4ba2-bdd0-eb2d1e169976

(ii) arts. 1o e 5o da
pois "ao contrário do exposto junto ao v.
Lei n. 8.009/1990,
acórdão, foi devidamente comprovada a posse e residência anterior da
recorrente e de toda sua entidade familiar no bem imóvel penhorado" (fl.
282); e
(iii)
o
da uma vez que "no presente caso não há
art. 3 Lei n. 8.009/1990,
hipótese de qualquer tipo de exceções, motivo pelo qual a fundamentação
do v. acórdão encontra-se equivocada, violando o dispositivo da lei federal"
(fl. 283).
Ao final, requereu a reforma do acórdão recorrido, a fim de que sejam
julgados procedentes os embargos de terceiro, com a declaração de
impenhorabilidade do bem imóvel constrito, por ser bem de família.
No agravo (fls. 329-339), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 343-352).
Juízo negativo de retratação (fl. 353).
É o relatório.
Decido.
A insurgência recursal não merece provimento.
O Tribunal local, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que
(fl. 265, grifei):
A questão controvertida que havia de ser elucidada, e não foi, é a
moradia definitiva e anterior à penhora dos direitos aquisitivos, pois
nos autos nenhum começo de prova sobre tal fato sequer foi
.
apresentada pela embargante ora apelante
Assim, à luz das circunstâncias de fato do processo e do
descumprimento do ônus da prova de que o imóvel se destina à
moradia permanente da entidade familiar da embargante e
anteriormente à constrição, o bem em questão não está sujeito à
.
proteção conforme a regra do
o da
art. 1
Lei no 8.009/90
Nessas condições, por estes fundamentos, de rigor a improcedência
dos embargos de terceiro, e assim a pretensão recursal não merece
ser acolhida.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à ausência de
comprovação de que a moradia é definitiva e anterior à penhora dos direitos
aquisitivos da devedora sobre o imóvel, nesta hipótese, demandaria
reexame do conjunto fático- probatório dos autos, providência não admitida
no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Cumpre asseverar que o referido óbice aplica-se ao recurso especial
interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Quanto à alegação de ofensa aos arts. 674 do CPC e 3o da
não houve pronunciamento do Tribunal sobre essas
Lei n. 8.009/1990,
questões, nem a Corte local a quo foi instada a fazê-lo por via de embargos
declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por
falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas ao caso as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Na forma do § 11, do MAJORO os honorários advocatícios art. 85,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
CPC/2015,
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo e a gratuidade da justiça.

Documento eletrônico VDA55651116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:34
Código de Controle do Documento: 00cb9f58-0433-4ba2-bdd0-eb2d1e169976

Com efeito, a alegação de ofensa aos arts. 674 do CPC e 3o da
não foi analisada pelo Tribunal de origem e não foram opostos
Lei n. 8.009/1990
embargos de declaração para tratar da matéria, circunstância que impede o
conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser
aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
No mais, como registrado na decisão ora agravada, no que diz respeito à
apontada violação dos arts. 1o e 5o da
sob o fundamento de que, "
Lei n. 8.009/1990,
ao
contrário do exposto junto ao v. acórdão, foi devidamente comprovada a posse e
residência anterior da recorrente e de toda sua entidade familiar no bem imóvel
" (fl. 282), a Corte local assim se manifestou (fl. 265, destacamos):
penhorado
A questão controvertida que havia de ser elucidada, e não foi, é a
moradia definitiva e anterior à penhora dos direitos aquisitivos, pois
nos autos nenhum começo de prova sobre tal fato sequer foi
.
apresentada pela embargante ora apelante
Assim, à luz das circunstâncias de fato do processo e do
descumprimento do ônus da prova de que o imóvel se destina à
moradia permanente da entidade familiar da embargante e
anteriormente à constrição, o bem em questão não está sujeito à
.
proteção conforme a regra do
o da
art. 1
Lei no 8.009/90
Nessas condições, por estes fundamentos, de rigor a improcedência
dos embargos de terceiro, e assim a pretensão recursal não merece
ser acolhida.

Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de moradia
definitiva e anterior à penhora dos direitos aquisitivos, "pois nos autos nenhum começo
",
de prova sobre tal fato sequer foi apresentada pela embargante ora apelante
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, de acordo
com a jurisprudência desta Corte, "a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA55651116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:34
Código de Controle do Documento: 00cb9f58-0433-4ba2-bdd0-eb2d1e169976

É como voto.
Documento eletrônico VDA55651116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:34
Código de Controle do Documento: 00cb9f58-0433-4ba2-bdd0-eb2d1e169976

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.064 / SP
Número Registro: 2025/0269069-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10151371420238260482 10244319020238260482
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIELLY OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - SP351662
VITÓRIA FONTES RICCI - SP483857
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE
ADVOGADOS : TERUO TAGUCHI MIYASHIRO - SP086111
MÁRCIO MASSAHARU TAGUCHI - SP134262
INTERES.
: DOUGLAS DA SILVA ANDRADE
INTERES.
: JANAINA DA COSTA OLIVEIRA
INTERES.
: SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56087460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:42
Código de Controle do Documento: 9c6117d3-8b18-46a3-a00a-2800b3c155e8

AGRAVANTE : GABRIELLY OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
RAFAEL MORTARI LOTFI - SP236623
RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - SP351662
VITÓRIA FONTES RICCI - SP483857
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE
ADVOGADOS : TERUO TAGUCHI MIYASHIRO - SP086111
MÁRCIO MASSAHARU TAGUCHI - SP134262
INTERES.
: DOUGLAS DA SILVA ANDRADE
INTERES.
: JANAINA DA COSTA OLIVEIRA
INTERES.
: SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:42
Código de Controle do Documento: 9c6117d3-8b18-46a3-a00a-2800b3c155e8